Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12988/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.218/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Augusto Sales Veloso (XXX.973.703-XX); Guacira Bonacio Coelho Waldeck (XXX.079.668-XX); Joao de Deus Pereira Gomes (XXX.747.167-XX); Jose Trindade da Costa (XXX.278.146-XX); Leda Marisa Muniz Costa Rodrigues (XXX.620.397-XX); Leonardo Marques de Mesentier (XXX.106.007-XX); Lourenco Moreira de Melo (XXX.880.567-XX); Luiz Mauro de Resende (XXX.328.116-XX); Olinto Rodrigues dos Santos Filho (XXX.572.406-XX); Paulo Cesar Alves (XXX.140.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.